Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. LEI No 13.172/2015. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO AFASTADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que o consumidor tinha conhecimento sobre a modalidade contratada e suas peculiaridades em relação aos empréstimos convencionais e que o valor contratado foi integralmente liberado em sua conta bancária.
2.1. Tendo o contratante todas as informações sobre o contrato celebrado, não há que se falar em abusividade na contratação.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos Embargos de Declaração.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.